Tribunal: TJMT
Processo: 1045223-36.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045223-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALMIR LEITE PEREIRA - CPF: 103.155.861-68 (RECORRENTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal, determinando a sua readequação e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O autor alegou que os juros aplicados eram superiores à taxa média de mercado e geraram uma dívida insustentável. A parte ré sustentava a regularidade dos encargos pactuados e a inviabilidade de revisão judicial com base apenas na taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há competência dos Juizados Especiais para a análise da abusividade da taxa de juros pactuada em contrato bancário, considerando a necessidade de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da abusividade da taxa de juros pactuada exige perícia contábil para verificar a compatibilidade com as taxas médias do mercado e a eficácia da onerosidade excessiva ao consumidor, o que caracteriza a complexidade da causa.

4.

Nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são incompetentes para processar e julgar demandas que necessitam da dilatação probatória incompatível com o procedimento célere e simplificado da Lei dos Juizados.

5.

As decisões consolidadas pela Turma Recursal reforçam a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais que envolvem a aferição de juros mediante prova pericial, verificando a incompetência do Juizado Especial para tais demandas.

6.

O reconhecimento da incompetência pode ser feito de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo necessidade de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo Extinto Sem Resolução do Mérito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045223-36.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A

Recorrida(s):

Walmir Leite Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03/2025 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

a) reconhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a taxa de juros de 19,7% ao mês e 791,25% ao ano;

b) determinar que a parte reclamada promova a retificação da cláusula referente a taxa de juros, devendo constar a taxa de 6,19% (seis virgula dezenove por cento) ao mês e 132,33% (cento e trinta e dois vírgula trinta e três por cento) ao ano, readequando o valor de cada parcela; e

c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).).”

O autor alega que celebrou um contrato no dia 18/11/2023 com a requerida com o propósito de obter um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.734,07 com débito automático sob a conta: 164597052, agência: 61, porém vale ressaltar que o valor devido total, era de R$ 7.080,90, e foram feitas 15 parcelas para pagamento mensal no valor de R$ 467,26 em todo dia 03 ( três) de cada mês.

Sustenta que com o tempo a dívida se tornou insuportável em decorrência da cobrança de juros abusivos, muito superiores à taxa média do mercado. Com isso, pretende a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

O Reclamado, por sua vez, argumenta a regularidade das taxas de juros cobradas, bem como a plena manifestação da parte autora em formalizar o contrato. Discorre que a taxa média do mercado é apenas uma referência, não podendo a taxa contratada ser declarada abusiva por este motivo.

Pois bem.
Com relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEJUROSABUSIVOS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTEREVISIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA
. COMPLEXIDADE DA CAUSA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1001156-52.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Registre-se que inviável o acolhimento do pedido com base em relatório unilateral produzido por uma das partes, mostrando-se absolutamente necessário a realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

Nesse sentido, já se manifestou esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Pretendendo o autor a apuração do valor do crédito/débito, sob a alegação de que os juros cobrados não observaram o pactuado, há necessidade de realização de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial por se tratar de prova complexa. (Recurso Inominado nº 0043122-58.2015.811.0001.
Relator: NELSON DORIGATTI. Julgado em 15 de Março de 2016.)

BANCO – REVISÃO DO CONTRATO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1 – Refoge
à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de juros, seja por complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95) seja, em caso contrário, pela necessidade de proferimento de decisão líquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95).

3 – Matéria de ordem pública. Reconhecimento da complexidade de ofício. Possibilidade.

4 – Sentença reformada, para declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. (Recurso Inominado nº 173/2012. Relator: YALE SABO MENDES. Julgado em 28/06/2012)

Dessa forma, restando caracterizada a complexidade e, por consequência, a incompetência dos Juizados Especiais, inviável a análise do pedido revisional formulado, impondo-se, neste ponto, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Tendo em vista que a única preliminar suscitada pelo reclamado, ora recorrente, foi quanto a cerceamento de defesa, o que não é o caso, tenho que tal recurso resta prejudicado, visto que o reconhecimento da complexidade da causa se dá de ofício.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e declaro
DE OFÍCIO
,
a
incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025